Tribunal: TJMT
Processo: 0000305-92.2015.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000305-92.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 840.704.801-10 (APELANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES - CPF: 037.063.031-91 (APELADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), JOANA DARC CAMARGO GUIMARAES - CPF: 427.655.871-91 (APELADO), DURVAL PONTES - CPF: 007.920.551-87 (APELADO), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), DURVAL PONTES - CPF: 007.920.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES - CPF: 037.063.031-91 (APELANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), DURVAL PONTES - CPF: 007.920.551-87 (APELANTE), JOANA DARC CAMARGO GUIMARAES - CPF: 427.655.871-91 (APELANTE), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 840.704.801-10 (APELADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOANA DARC CAMARGO GUIMARAES - CPF: 427.655.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000305-92.2015.8.11.0028

APELANTE: JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES, JOANA DARC CAMARGO GUIMARAES

APELADO: ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES, JOANA DARC CAMARGO GUIMARAES, JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – REVOGAÇÃO DA MULTA - NULIDADE DA DECISÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM INTERDITO PROIBITÓRIO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM ARRESTO DE SEMOVENTES - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO ADESIVO - RECONVENÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO AFASTADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO -
DECISUM
MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não se conhece de arguições amparadas em matérias analisadas e decididas na origem, sobre as quais já se operou a preclusão.

Deve ser rejeitado o argumento de ilegitimidade recursal do Espólio pelo encerramento do Inventário quando não evidenciada e nem comprovada.

Ausente a prova da propriedade dos semoventes arrestados em cumprimento de diligência de reintegração de posse de área rural, impõe-se a improcedência dos Embargos de Terceiro que visam a sua devolução, assim como do pedido formulado em Reconvenção pelo uso indevido do pasto.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Apelação Cível e Recurso Adesivo em Embargos de Terceiro julgados improcedentes, com a condenação do apelante às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Reconvenção apresentada pelos apelados também foi julgada improcedente, e eles condenados às custas e verba honorária de 10% sobre o valor atualizado do feito (Reconvenção), porém suspenso o pagamento em razão do benefício da justiça gratuita (art. 85, §6o, do CPC).

Com fundamento no art. 485, VI, do CPC, foi extinta sem resolução do mérito a denunciação da lide na Reconvenção, promovida pelo apelante contra Durval Pontes, devendo ele arcar com os honorários do advogado do litisdenunciado, de 10% sobre o valor atualizado da Reconvenção, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 85 do CPC.

Em preliminar o apelante argui a nulidade da decisão de ref. 78, e por consequência a dos atos posteriores, uma vez que proferida sem a provocação das partes, sem nenhum fundamento e ainda, como elemento surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC.

Diz que o arresto foi determinado em Interdito Proibitório ajuizado pelos apelados contra Silvio Zulli e Massa Falida da Alcopan Álcool do Pantanal Ltda; que a depositária judicial vendeu as reses sem autorização do juízo, não prestou contas e foi condenada por ato atentatório à dignidade da justiça; que esse fato o impossibilitou de comprovar a propriedade do gado; que desconhecia a tramitação do Interdito, o que evidencia a sua boa-fé; que detinha a posse da área por força de Contrato de Arrendamento celebrado com Durval Pontes antes mesmo de ser instaurada a demanda judicial; que a contratação tinha por objeto 591ha, com prazo de 5 anos a partir de 14-2-2013;
que é proprietário da Fazenda São João, que limita com as terras arrendadas, de modo que seu gado transitava entre as duas áreas (Fazenda Bocaiuval e São João)
; que indevidamente foram arrestadas 150 cabeças, embora conste no mandado apenas 138; também inverídica a informação de que o gado tinha idades inferiores a 36 meses, fato que certamente seria diagnosticado pela perícia; que a marca a ferro “JW” informada no mandado é justamente a sua, e inclusive há nos autos declaração de Durval nesse sentido.

Discorre exaustivamente sobre preliminares arguidas na contestação e rechaçadas no saneador, até mesmo de suposto erro material ao constar que o gado seria de propriedade de Durval quando o correto seria do “
arrendatário de Durval
”; que a Reconvenção seria uma prova de que as reses realmente eram suas, em cujo feito denunciou ao arrendador a lide, o qual confirmou o arrendamento. Em seguida relata os atos processuais ali efetivados e transcreve o despacho saneador e a decisão que, sem qualquer insurgência das partes, o modificou para revogar a aplicação de multa, sobrevindo a sentença ora recorrida.

Aduz cerceamento de defesa porque foi impedido de realizar a perícia no gado arrestado, a qual comprovaria que é o proprietário; que o juízo não redistribuiu o ônus probatório e nem fundamentou suas decisões.

Destaca a má valoração das provas testemunhal e documental, diante da evidente demonstração da propriedade dos animais sequestrados.

No mérito, reproduz os mesmos argumentos, transcreve as cláusulas do contrato de arrendamento, depoimentos de testemunhas, e conclui que eles corroboram com a tese que defende nos Embargos de Terceiro, de que o gado com a marca JW é de sua propriedade, e que se trata de “erado”, e não de novilhas, inclusive que a testemunha Erli se equivocou quando se referiu a João Walter.

Ao final, pede o provimento do Recurso para declarar nulos todos os atos processuais efetivados após o despacho saneador, o
decisum
que suprimiu a multa imposta à depositária, e também a sentença, por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e pela má valoração da prova (Ids 27150494, 27150495, 27150496, 27150496, 27150497, 27150498, 27150498, 27150989, 27150990, 27150991, 27150992, 27150993, 27150994, 27150995, 27150996).

Em contrarrazões, os apelados rechaçam as preliminares de nulidade do
decisum
posterior ao saneador, do processo e também da sentença, sob a justificativa de que o magistrado pode, de ofício, reconsiderar decisão anterior, ante o caráter uno da jurisdição; colacionam precedentes do STJ. Sustentam a inexistência de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação.

No mérito, assinalam que o apelante não comprovou a propriedade dos animais, mas apenas que exerce a pecuária; que o simples fato de haver cláusula específica à criação de gado no contrato não a comprova; que no Interdito Proibitório Durval Pontes sustentou que seriam suas as mesmas reses disputadas pelo apelante e pelo seu próprio pai (do apelante), João Walter de Oliveira, quando criou embaraços ao cumprimento da Ordem Judicial; que as idades dos animais estão descritas na certidão do oficial de justiça que cumpriu a diligência; que até mesmo o registro do INDEA atesta que o gado do apelante estaria apascentado em área totalmente distinta daquela onde foi cumprida a ordem; que há prova de que muitas das reses arrestadas eram do “
de cujus
” (Jaci Guimarães), não havendo nenhum acontecimento que invalide o depoimento de Erli. Pedem o não provimento do Recurso (Id 27150999, 27151950, 27151951, 27151952 e 27151953).

Adesivamente
, os réus recorrem da sentença que julgou improcedente a Reconvenção, na qual, em caso de reconhecimento da propriedade dos semoventes, requerem o pagamento do correspondente ao arrendamento do pasto pelo período em que o gado ficou na área reintegrada, bem como o montante gasto com o cumprimento do arresto e remoção das reses, para recuperação do solo e pastagens degradadas, além de danos morais.

Para tanto, ressaltam que o provimento do Recurso “
será indispensável em caso de eventual provimento do Apelo principal, interposto pelo Apelado
”; que deve ser considerado que a invasão em suas terras se deu em 7-2-2013, com a introdução do gado, sem a devida contraprestação, já que a partir de referida data foram privados de explorar economicamente o seu imóvel, tudo por obra de Johny Walter Ribeiro que, mesmo sabedor de que a área não pertencia a Durval Pontes, contratou com ele o arrendamento, na tentativa de dar legitimidade à operação fraudulenta e impedir que eles (recorrentes) arrendassem os 157ha invadidos para o Grupo Bom Futuro, quantidade que abarcaria em torno de 235 animais, com lucro de R$112.800,00.

No tocante aos danos no solo, registram o estudo técnico anexado nos autos, de que a falta de manejo adequado tornou o local praguejado, exigindo as providências nele relatadas, que, somadas às despesas judiciais com o cumprimento do arresto, atingiriam aproximadamente R$699.588,00. Transcrevem trecho da sentença que reconheceu não ser crível que o apelado desconhecesse que contratou arrendamento de terras que não pertenciam ao arrendador.

Acrescentam a isso o dano moral, especialmente pelo agravamento da saúde do “de cujus”, que culminou no seu falecimento, afora as ameaças, coações e pressões psicológicas em razão do cumprimento da liminar, tanto pelos esbulhadores como pelo embargante/apelado, o que foi confirmado pela testemunha Maurício Antônio da Silva.

Pleiteiam o provimento do Recurso Adesivo, com a condenação do apelado nos danos materiais e morais decorrentes do uso indevido de propriedade alheia (Ids 27151954, 27152453, 27152454, 27152455).

Nas contrarrazões, o apelado, em preliminar, argui a ilegitimidade do Espólio em virtude do encerramento do Inventário com a partilha dos bens. Alternativamente, postula que seja determinada a habilitação dos herdeiros. No mérito aponta a inexistência de prova do dano material e a sua boa-fé diante do precedente Contrato de Arrendamento. Discorre sobre toda a sua atividade pecuária, assim como os documentos que anexou na lide e que a comprovam, além do registro do gado arrestado. Questiona o litígio objeto da demanda principal entre o Espólio de Jaci Guimarães, Silvio Zulli e Massa Falida da Alcopan, e diz que o arresto deveria se limitar aos bens destes últimos. Anota ser indevida a pretensão de indenização pois não há nexo de causalidade, já que não é parte na lide, sobretudo em relação à multa de R$50.000,00 aplicada à parte requerida no Interdito. Menciona o enriquecimento ilícito pela venda do gado (Ids 27152458, 27152459, 27152460, 27152461, 27152462 e 27152463).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RECURSO INTERPOSTO POR JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

PRELIMINARES

I - NULIDADE DA DECISÃO REF. 78 E, POR CONSEQUÊNCIA, DOS ATOS POSTERIORES, INCLUSIVE DA SENTENÇA

Alega que referida decisão foi proferida sem a provocação das partes, está desprovida de fundamentação e fere o princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC.

No despacho saneador de 23-4-2019, o juízo
a quo
condenou a depositária à multa de 10% sobre o valor da causa (§2o do art. 77 do CPC). Em 9-5-2019, reviu a condenação e a revogou com amparo no fato de ela ter apresentado prestação de contas.

Conforme certidão com Id n. 27148479, o
decisum
foi enviado para publicação em 10-5-2019, com previsão de disponibilização em 13-5-2019.

Em 14-5-2019, o apelante indicou as provas que pretendia produzir e arrolou suas testemunhas. Em seguida opôs Embargos de Declaração, rejeitados em 23-5-2019,
decisum
disponibilizado em 27-5-2019, e sobreveio a audiência de instrução e julgamento.

Desse modo, o apelante não se insurgiu contra a decisão de ref. 78, e, portanto, incide a preclusão.

Assim, não conheço desta preliminar.

II – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante consigna que teve cerceada a sua defesa pois ficou impedido de fazer a perícia no gado porque foi alienado pela depositária judicial no decorrer do processo.

Contudo, ao se manifestar sobre esse fato, ele argumentou que o exame comprovaria que a marca constante no gado era sua, e, diante da impossibilidade de realizá-lo, pleiteou a inversão e a redistribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373, §1o do CPC/2015.

Dentre outras providências, postulou a condenação da depositária à multa de 20% sobre o valor da causa, e que fosse intimada para a devida prestação de contas (Id n. 27147497). Foi então determinado (Id n. 27148474) que ela se manifestasse; na sequência foi imposta multa de 10% (Id 27148475), depois revogada sob a justificativa de que a prestação de contas satisfez o juízo (Id 27148478). O apelante não recorreu de nenhuma dessas decisões, e os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Id 27147506), tornando-se preclusa a arguição.

Desse modo, não conheço da preliminar.

MÉRITO

O apelante Johny Walter Ribeiro de Oliveira opôs Embargos de Terceiro contra o “
de cujus
”, Jaci Guimarães, e Joana D’arc Camargo Guimarães, em que alegou ser pecuarista no município de Poconé, atividade devidamente legalizada nos órgãos públicos e desenvolvida na Fazenda Estância São João e em outra área próxima que arrendou de Durval Pontes por 5 anos, segundo o Contrato de Arrendamento de Pasto de 591ha denominados Fazenda Bocaiuval, do qual o arrendador declarou expressamente ser o legítimo proprietário; que utilizava as duas para rodízio sistemático de pasto; que em 19-8-2014 adquiriu 350 vacas nelore com mais de 36 meses de Caio Fernando Azambuja de Vilhena, inicialmente apascentadas na Estância São João; depois de marcadas, 150 foram levadas para as terras arrendadas. Arguiu também que em 6-2-2015, dois oficiais de justiça, em cumprimento de ordem judicial emanada do Interdito Proibitório, reintegraram os apelados na posse do imóvel e arrestaram as 150 reses, todas da raça nelore e com idade acima de 36 meses, e de sua propriedade, mesmo tendo o seu pai (do autor) informado tanto o arrendamento como a propriedade dos animais; que a certidão lavrada não espelha a realidade no que alude à quantidade e idade do gado arrestado; que, ao contrário do certificado, o preço desses animais supera em muito os R$50.000,00 indicados na certidão, porque teriam valor de mercado em torno de R$227.700,00.

Em contestação, os apelados sustentaram que o contrato de arrendamento não comprova a propriedade das reses; que tal contratação é fraudulenta, fruto de engodo, e, por isso, sem eficácia jurídica, principalmente no tocante à prova da propriedade, tanto assim que é de conhecimento geral que o arrendamento de área para pastagens deve ser informado no INDEA, com dados completos, até mesmo no que diz respeito aos animais, e não na forma relatada pelo apelante (referente a apenas um mês, em quantidade não suportada na área em questão – 1.181 cabeças para 157ha), sem contar o registro de que estariam apascentados na Estância São João e não nas terras objeto do litígio, e muito menos na Fazenda Bocaiuval, mencionada no contrato de arrendamento, afora o fato de que o documento contém data posterior ao arresto, que na verdade se deu em 138 cabeças.

Na Reconvenção, os apelados argumentam que 157ha da Fazenda Olho D’Água foram invadidos por Silvio Zulli e era objeto de Interdito Proibitório que, consoante o Boletim de Ocorrência, consistiu na construção de cercas e introdução de semoventes, privando-os de explorá-los economicamente; que o apelante/reconvindo confirmou ter celebrado o arrendamento; que a pessoa com quem contratou não era a proprietária do imóvel em questão, mas sim da Fazenda Bocaiuval, e que a utilizou para o rodízio de pastos, devendo responder pelo desgaste e pelo uso indevido do local; que tiveram despesas com o arresto e remoção para imóvel de terceiro, já que os do Espólio foram arrendados para a Bom Futuro.

Na audiência de instrução e julgamento foi tomado o depoimento pessoal do apelante, inquiridas seis testemunhas e ouvido um informante.

Ademilson de Moraes
, arrolado pelos apelados, declarou que a diligência foi cumprida na presença de policiais que davam segurança aos oficiais de justiça; que apareceu um senhor se dizendo proprietário; que ele tentou questionar, mas recuou; que a contagem foi feita pelos oficiais de justiça depois de recolhido o gado no curral, e que alguns estavam remarcados com as iniciais JG; que o depoente era lotado em Várzea Grande; que a diligência foi acompanhada pelo delegado, pelo policial Magno, pelos oficiais de justiça, pela Sra. Janine e peões da fazenda; que teve início de manhã, e no final da tarde foram embora; que sabe da marca porque viu algumas sobrepostas (JG) e outras remarcadas.

Antônio Carlos Leite Carneiro
, arrolado pelo apelante, declarou que conhece o local porque cuida do gado da Bom Futuro e sabia que John arrendava área ali; que lá havia mais de 200 cabeças de gado; que tinha a marca JW; que não participou da diligência; que na verdade ouviu que ele (Johny) arrendava as terras; que não sabia de gado de Durval; que conhece o embargante e não sabia se o gado era registrado; que cuidava do arrendamento da Bom Futuro; que não sabe onde ficavam as terras de Durval; que não se recorda de oficial de justiça ali em momento anterior; que além do gado da Bom Futuro só havia o do Johny.

Caio Fernando Azambuja de Vilhena
, arrolado pelo apelante e ouvido como informante, declarou que emitiu Nota Fiscal de 350 cabeças de gado com mais de 36 meses; que, se vendeu para Johny, é porque ele é pecuarista; que vendeu para ele e recebeu, mas não se lembra da forma de pagamento e nem se recorda se foi emitida a GPA; que não sabe para onde foi esse gado.

Erli Oliveira de Queluz
, arrolado pelos apelados, declarou que em 2011, como corretor, foi na fazenda para avaliar o imóvel, que na época apresentava pastagem muito boa, bem uniforme, começando a oferecê-lo para venda; que levou 3 ou 4 pessoas interessadas, quando ocorreu a invasão e atrapalhou a negociação, e então Jaci arrendou para a Bom Futuro, com opção de venda; que as invasões começaram em 2012 e os invasores seriam Joãozinho, Silvio e Durval; que Jaci sempre explorou a área; que ele (Jaci) tinha gado e duas éguas, uma parida com potro macho, que permaneceram no local até decidir pela venda; que por ocasião da reintegração de posse foi procurado por Janine para ajudá-la porque ela não tinha conhecimento; que acompanharam a diligência os oficiais de justiça e o delegado com três policiais; que lá tinha bastante gado com marcas; que no momento também estavam ali Joãozinho/Durval e o gerente da Bom Futuro; que eram 138 cabeças que passaram no brete; que tem experiência sobre pecuária e o capim ali existente era o brizanta; que lá não cabia mais do que 70 cabeças; que era gado comercial (bom); que a idade era na faixa de 18 a 36 meses; que tinha pouca vaca, mas a maioria era novilha; que 23 cabeças tinham a marca JG, do finado Jaci Guimarães; que não apareceu gado da Bom Futuro; que tinha muita marca sobreposta, porém não se lembra da quantia; que confirma declaração juntada nos autos; que chegou por volta das 14h30 e saiu às 18h30, e o gado foi contado mais ou menos às 17 horas.

Marcelo Junior Monte Fernandes (oficial de justiça)
, arrolado pelos apelados, declarou que se recorda vagamente da diligência; que se tratava de arresto de semoventes e remoção de parte de uma cerca; que arrestaram todo o gado encontrado; que estava lá uma pessoa que dizia ser o proprietário do gado; que tinha um curral suspenso e da parte de cima visualizava bem o rebanho; que o contaram duas vezes dentro do brete, acompanhados pelo delegado, que inclusive os auxiliava; que acha que também tinha peões; que tentaram identificar a marca; que isso era fácil em alguns mas em outros não; que parece que o gado não tinha a mesma idade.

O litisdenunciado,
Durval Pontes,
em depoimento pessoal declarou que em 1978 adquiriu a área, criou uma cooperativa e foi à falência; que utilizou uma parte das terras para quitar dívidas, e a outra cedeu para a usina de álcool; que Jaci era seu confinante e igualmente arrendava áreas para a Alcopan; que Jaci teria invadido a sua terra quando fez o georreferenciamento, procedimento que o declarante tentou revogar mas não conseguiu; que, por essa razão, em 2013 arrendou a mesma área para o apelante; que Jaci não tem qualquer envolvimento com as matrículas de sua propriedade, e que ele (Jaci) as incluiu como suas no georreferenciamento; que no entanto Jaci ganhou a Ação na Justiça; que não conhecia o gado de Johny e nem a idade dele, todavia sabe que era do Johny, que no processo constou que o gado era seu, mas não era; que não tinha disputa quando arrendou para John; que as terras de Jaci eram cercadas; que não as invadiu, apenas as retomou; que tinha um acordo com Jhony, e que este é quem pagava o advogado que se equivocou ao afirmar que o gado era seu; que a área era sua e nunca foi do Jaci; que depois do arresto é que foi redigida a petição corrigindo o erro quanto ao gado ser de Johny e não seu.

Maurício Antônio da Silva
, arrolado pelo apelante, declarou que Johny é pecuarista e que já fez negócio com o pai dele; que anteriormente também arrendou terras de Durval, e que este sempre foi o dono delas; que ali era pasto plantado; que conhece Jhony desde criança e sempre negociava com o pai dele; que pelo que sabe o gado era legalizado e estava na área arrendada; que esteve na fazenda Bocaiuval e até já a arrendou anteriormente; que o gado tinha idades variadas de 24 a 30 meses; que não estava no dia do arresto.

Os Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes sob o fundamento de que a documentação juntada pelo apelante demonstra 1.181 cabeças de gado apascentadas na Estância São João, 358 delas com mais de 36 meses e fêmeas. Isso em 10-2-2015.

Contudo, a sentença destacou que nos Embargos de Terceiro que Durval opôs aos apelados alegou que o gado lhe pertenceria, não havendo convergência nem mesmo entre o que eles dizem sobre a propriedade dessas reses.

Ressaltou ainda a certidão do oficial de justiça de que o arresto incidiu sobre 20 cabeças de 12 a 15 meses, 88 de 18 a 20meses, e 30 de 24 a 30 meses, cujo ato tem presunção de veracidade, embora o apelante tente desqualificar esse trabalho.

No tocante às marcas, destacou que JW também são iniciais do pai do apelante; que havia reses sem nenhuma marca e outras sobrepostas, e concluiu não haver prova de que o gado era de propriedade do apelante.

Realmente, pela documentação anexada ao processo, depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, declarações do próprio apelante e do litisdenunciado e arrendador, Durval Pontes, não há prova que autorize a modificação da sentença recorrida, proferida nos Embargos de Terceiro.

Primeiro, é incontroverso que a área supostamente arrendada era litigiosa. Segundo, o fato de o Interdito Proibitório ter sido ajuizado em data posterior àquela constante no Contrato de Arrendamento que ele celebrou com Durval Pontes não altera o resultado do
decisum
. Isso porque, no depoimento pessoal de Durval ficou claro que ele tinha ciência plena do litígio entre Jaci Guimarães, a empresa ALCOPAN e seu sócio Silvio Zulli, tanto é que ele próprio declara que foi um dos fundadores da Cooperativa, que ela não deu certo e a passou para frente, que usou parte de suas terras para quitar dívidas dessa Cooperativa, e parte arrendou para a ALCOPAN, e que Jaci Guimarães obteve em juízo a restituição desta última.

Na verdade, toda a prova produzida conflui para a improcedência dos Embargos de Terceiro do apelante.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES E JOANA D’ARC CAMARGO GUIMARÃES

Preliminar

Ilegitimidade ativa do Espólio

A arguição está amparada no argumento de que o Inventário estaria encerrado e o Espólio não mais deteria legitimidade para interpor o Recurso Adesivo.

Como se vê do Id 27144975, o apelante, em contestação à Reconvenção, suscitou a ilegitimidade ativa dos reconvintes (Espólio e Jaci Guimarães e Joana D’arc Camargo Guimarães), porém por outro fundamento, preliminar rechaçada por despacho saneador em 23-4-2019 (Id 27148475), sem qualquer insurgência do recorrido.

Este, para corroborar, trouxe o despacho que homologou a partilha, datado de 19-11-2014.

Logo, considerando as datas acima citadas, desde a primeira alegação de ilegitimidade (na contestação à Reconvenção), o inventário já estaria encerrado, sem que o apelado mencionasse essa circunstância naquela ocasião. Posto isso, não há nenhum amparo jurídico para o não conhecimento do Recurso Adesivo.

E, de qualquer forma, não há prova do suposto encerramento.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Na Reconvenção que apresentaram, os embargados ora recorrentes buscam indenização por danos morais e materiais, estes últimos consubstanciados no aluguel do pasto em caso de reconhecimento da propriedade do embargante/recorrido, assim como nas despesas que tiveram com o arresto e remoção dos animais, com a reintegração de posse e com a recuperação do solo e das pastagens degradadas.

Registram que o próprio juízo de origem
,
ao indeferir a liminar nos Embargos de Terceiro reconheceu que as reses se encontravam na área litigiosa sem que houvesse ordem, licença ou outro instrumento que autorizasse o embargante/recorrido a mantê-las ali por longos anos e em prejuízo financeiro deles (embargados/recorrentes), já que tinham ciência plena de que o imóvel não pertencia a Durval e da formalização de arrendamento de toda a área para a empresa Bom Futuro, obrigando-os a não disponibilizarem os 157ha invadidos, o que provocou perda de R$112.000,00.

Anexam Laudo que revela que para a recuperação do solo seriam necessários quase R$530.450,00. Também informam o gasto de R$6.338,00 com diligências dos oficiais de justiça, contratação de trator, vaqueiros para a reunião e remoção das reses, frete, alimentação, que somariam aproximadamente R$700.000,00, além da multa diária de R$50.000,00, fixada na decisão que deferiu a liminar no Interdito Proibitório.

Apontam má-fé do embargante/recorrido e de seu pai, como constou do Boletim de Ocorrência lavrado em 7-2-2013.

Quanto aos danos morais, arguem conluio entre Silvio Zulli, Durval Pontes, João Walter e seu filho, Johnny Walter, que culminou em graves problemas de saúde ao “
de cujus”
e transtornos à sua família após a sua morte, diante das ameaças que sofreram, tais como os telefonemas em que ele exigia a localização do gado arrestado e o endereço delas para “
acerto de contas
”.

A Reconvenção foi julgada improcedente sob o fundamento de que o pedido se reporta ao arrendamento do pasto pelo período em que o gado ficou na área reintegrada, mais as despesas para o cumprimento do arresto e remoção das reses, somado ao valor para a recuperação do solo e pastagens degradadas, além de danos morais, e conclui que a improcedência dos Embargos de Terceiro implica na improcedência da Reconvenção uma vez que, não comprovada a propriedade do gado arrestado, não pode haver condenação por danos materiais, até porque o embargante/recorrido não ocupou a área, já que os semoventes não são de sua propriedade. Da mesma maneira, incabível o dano moral, pois subsidiado na invasão da área, que não é o objeto destes autos.

De fato, a improcedência dos Embargos de Terceiro está escudada na ausência de prova da propriedade do gado arrestado no momento do cumprimento da reintegração dos embargados/recorrentes na posse do imóvel.

Assim, não há embasamento legal para que o embargante/recorrido seja condenado por utilizá-lo, tampouco pelo desgaste das pastagens, visto que ficou evidenciado que o gado ali apascentado não era de sua propriedade.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Recursos e mantenho integralmente a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020